Tribunal: TJBA
Processo: 8063612-18.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063612-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE JULGADO PROFERIDO POR JUÍZO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NA ORIGEM. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, em razão de decisão do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador, que declinou da competência para o processamento de cumprimento de sentença. A controvérsia envolve ação relacionada ao prosseguimento em etapas de concurso público, em que o acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora e, reformando a sentença do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Salvador, anulou critérios de correção da prova objetiva previstos no Edital SAEB/01/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento de sentença oriunda de acórdão proferido pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser processado no juízo do próprio sistema dos Juizados ou perante a Vara da Fazenda Pública, sob o fundamento de suposta complexidade da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 516, II, do CPC determina, de forma expressa, que o cumprimento de sentença deve ocorrer perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, regra aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 4. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, consagrado no art. 43 do CPC, assegura a estabilidade da competência fixada no ajuizamento da ação, salvo hipóteses excepcionais que não se verificam nos autos. 5. O fato de a execução decorrer de matéria de concurso público não altera a competência do Juízo dos Juizados Especiais, pois a sentença já transitou em julgado, sendo irrelevante eventual interpretação posterior sobre complexidade da causa. 6. A Súmula 59 do STJ dispõe que não há conflito de competência se já houver sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, impedindo a modificação da competência para o cumprimento do julgado. 7. Jurisprudência consolidada no âmbito do TJ-BA reconhece que a fase de cumprimento de sentença deve tramitar no mesmo juízo onde a ação foi originariamente julgada, mesmo em hipóteses de concurso público, conforme precedentes das Seções Cíveis Reunidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito Negativo de Incompetência Procedente. Tese de julgamento: “O cumprimento de sentença decorrente de decisão de mérito proferida por Juízo do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve tramitar perante o mesmo juízo, nos termos do art. 516, II, do CPC.” ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 516, II; Lei nº 12.153/2009, art. 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 59; TJ-BA, CC nº 8006722-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 18.03.2024; TJ-BA, CC nº 8026141-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 11.03.2024; TJ-BA, CC nº 8019895-58.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 25.10.2022; TJ-BA, CC nº 8048778-78.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Aras Neto, j. 07.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8063612-18.8.05.0000, em que é Suscitante JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e Suscitado JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo, declarando como competente o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA